Tribunal: TCU
Processo: 017.578/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.578/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Correia Santos (XXX.416.295-XX); Andrea Rodrigues Costa (XXX.379.735-XX); Cleber da Silva Medeiros (XXX.353.736-XX); Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (XXX.572.595-XX); Jailson Jesus dos Anjos (XXX.139.045-XX); Jefferson Fernando Voss dos Santos (XXX.677.629-XX); Luane de Jesus Santos (XXX.278.745-XX); Marcos Antonio Nascimento Ferreira (XXX.319.725-XX); Rafael Vilas Boas Franca dos Santos (XXX.462.835-XX); Stenio Jose Paulino Soares (XXX.522.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.